Tribunal: TJES
Processo: 5004976-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004976-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINA VEROLME S/A
AGRAVADO: QUEEN MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÁUTICOS. INCÊNDIO EM EMBARCAÇÃO. VULNERABILIDADES TÉCNICA E INFORMACIONAL. DESEQUILÍBRIO EVIDENCIADO. DESTINATÁRIO FINAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 8.079/90, ante a expertise dos serviços prestados pelas Agravantes, que importa em um desequilíbrio na relação jurídica em exame.

2. O abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não pode ser meramente presumida, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

3. O só fato de constar no Estatuto Social da Agravada a comercialização de embarcações como uma de suas atividades não conduz ao entendimento imediato de que, efetivamente, presta esse serviço, inexistindo qualquer elemento probatório de que, de fato, há esse tipo de atividade na pessoa jurídica Agravada, a qual tem como escopo principal a venda de veículos terrestres.

4. Ante o reconhecimento da relação de consumo no caso em exame, reputo como válida a aplicação do inciso I do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre a possibilidade de a ação de responsabilidade civil em face do fornecedor ser ajuizada no foro do domicílio do autor, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,
18
de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARINA VEROLME S/A
contra r. decisão proferida no ID 23609521 dos autos de origem, que rejeitou a preliminar de incompetência relativa, nos autos da “Ação de Indenização por danos materiais” registrada sob o n. 5016350-38.2022.8.08.0024 ajuizada por
M RAINHA SERVIÇOS EIRELI - ME
em desfavor da Agravante e de
CM NASCIMENTO COMÉRCIO, REPAROS E MANUTENÇÃO NÁUTICA (SEA BOAT).

Em suas razões (ID 4959051), a Recorrente aduz, em síntese, que a demanda de origem discute eventual responsabilidade civil pelos danos experimentados pela Autora, ora Agravada, em razão do incêndio da embarcação denominada “Marilia C”.

Argumenta que são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que a Agravada não se encontra em condição de vulnerabilidade ou de hipossuficiência.

Salienta que a Agravada comercializa peças e acessórios de embarcações, o que afasta a sua condição de vulnerável ou hipossuficiente.

Aduz que foi produzida prova testemunhal nos autos de origem, a qual informou que todas as dúvidas técnicas eram tratadas com o sócio da Agravada, concluindo-se que não há falar em hipossuficiência técnica.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada, com o afastamento do diploma consumerista ao caso e, via de consequência, seja reconhecida a incompetência territorial do juízo.

No ID 4998574, foi proferida decisão determinando a redistribuição do presente recurso a este órgão julgador em virtude da prevenção.

Decisão proferida no ID 5036813, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 5323534), a Agravada defende a manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com os autos do Agravo de Instrumento n. 5003904-41.2023.8.08.0000, por se tratar de recurso interposto em face da mesma decisão.

Vitória, 29 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, registro que, considerando que se trata de dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão, passo ao seu julgamento conjunto, dada a coincidência de matérias.

Presentes os requisitos de admissibilidade dos Agravos de Instrumento n. 5003904-41.2023.8.08.0000 e 5004976-63.2023.8.08.0000 julgados em conjunto no presente momento,
conheço
dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
interpostos por
CM NASCIMENTO COMÉRCIO, REPAROS E MANUTENÇÃO NÁUTICA (SEA BOAT)
e
MARINA VEROLME S/A
, registrados, respectivamente, sob os números 5003904-41.2023.8.08.0000 e 5004976-63.2023.8.08.0000, contra r. decisão proferida no ID 23609521 dos autos de origem, que rejeitou a preliminar de incompetência relativa, nos autos da “Ação de Indenização por danos materiais” registrada sob o n. 5016350-38.2022.8.08.0024 ajuizada por
M RAINHA SERVIÇOS EIRELI - ME
em desfavor em desfavor das Agravantes.

Convém esclarecer, em primeiro lugar, que, apesar de o conteúdo da decisão judicial não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual disciplina sobre as hipóteses de Agravo de Instrumento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a taxatividade mitigada acerca dessa previsão
(REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

Ademais, especificamente em relação à matéria objeto do recurso, que trata da competência para processamento e julgamento do feito, a Corte Superior já se manifestou pela hipótese de cabimento, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]

2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto visa afastar o juízo incompetente para a causa) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se ao julgamento do mérito recursal, ressaltando-se, de plano, que não há razões para modificar o entendimento anteriormente apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

A decisão proferida em primeiro grau entendeu pela relação de consumo entre as partes e rejeitou a preliminar de incompetência relativa, reconhecendo que o juízo competente para apreciação do feito é o do foro do domicílio do consumidor, sendo, portanto, competência absoluta.

As Agravantes, por sua vez, insurgem-se contra a conclusão a que chegou o magistrado de origem defendendo, basicamente, a inaplicabilidade da teoria finalista mitigada por inexistirem os requisitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência em razão de a Agravada comercializar peças e acessórios de embarcações, além de a reforma se tratar de insumo para a sua atividade produtiva.

Nota-se que o processo na origem versa sobre indenização por danos materiais em decorrência de um incêndio que, segundo consta na exordial, atingiu a embarcação “Marília C” (Mod. Fab. “MARES 41”, nome comercial “MARES 45” – ANO 1989), de propriedade da Agravada.

Vê-se, ainda, que a relação contratual entre as partes adveio da contratação da Agravante C M NASCIMENTO COMERCIO, REPARO E MANUTENCAO NAUTICA pela Recorrida para reforma do barco acima citado, o qual estava no galpão pertencente à Agravante MARINA VEROLME S/A onde ocorreu o suposto evento danoso na embarcação em referência.

Destaca-se que a decisão agravada entendeu pela aplicação do diploma consumerista aplicando a teoria finalista mitigada, basicamente, por vislumbrar
“a existência de vulnerabilidade técnica por parte da parte autora, ante ao alto nível de especialização técnica envolvendo a relação contratual de prestação de serviço avençada”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos acerca da mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, de modo que deve ser aplicada a Lei nº 8.079/90, ante a expertise dos serviços prestados pelas Agravantes, que importa em um desequilíbrio na relação jurídica em exame.

Nesse cenário, o abrandamento da regra é admissível quando ficar demonstrada a condição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, a qual não pode ser meramente presumida, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) (STJ, RESP 2.001.086, Proc. 2022/0133048-0, MT, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, data do julgamento: 27-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 30-09-2022).

Assim, pra evidenciar a condição de consumidor, deve-se verificar, além da sua destinação, se a relação jurídica estabelecida é marcada pela vulnerabilidade daquele (pessoa física ou jurídica), que adquire ou contrata produto ou serviço diante do seu fornecedor (REsp 509304, Min. Villas Bôas Cueva).

No caso concreto, o só fato de constar no Estatuto Social da Agravada a comercialização de embarcações como uma de suas atividades não conduz ao entendimento imediato de que, efetivamente, presta esse serviço, inexistindo qualquer elemento probatório de que, de fato, há esse tipo de atividade na pessoa jurídica Agravada, a qual tem como escopo principal a venda de veículos terrestres.

Deve-se pontuar que o conhecimento acerca de equipamentos náuticos exige uma especificidade técnica distinta da atividade da Recorrida, concluindo-se por um desequilíbrio na relação contratual.

Assim, é cediço que, embora se esteja tratando de pessoas jurídicas nos polos ativo e passivo da demanda com atuação profissional no mercado de consumo, é possível identificar a vulnerabilidade técnica entre elas no tocante à prestação desse tipo de serviço, eis que não possui relação com a área de atuação da Recorrida.

Em igual sentido, a hipótese também é de vulnerabilidade informacional, eis que a Agravada não detém as informações suficientes para realizar o processo decisório de aquisição ou não do serviço, dada a singularidade do mercado prestado pelas Agravantes.

Nesses termos, revela-se possível a equiparação da empresa Agravada à condição de consumidora por apresentar vulnerabilidades acima citadas na relação sob exame. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DESTINATÁRIO FINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017). 2. As normas que regulamentam as relações de consumo se aplicam ao caso concreto porquanto, a despeito da discussão acerca da efetiva formalização de contrato para prestação de serviços de telefonia entre pessoas jurídicas, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica ou informacional da parte contratante, impondo, portanto, a mitigação da chamada Teoria Finalista, passando a admitir, então, como consumidora, a pessoa jurídica destinatária dos serviços. 3.A condição de pessoa jurídica da contratante não afasta a possibilidade de caracterização da autora como consumidora e a aplicação das disposições da legislação consumerista, notadamente diante da evidente hipossuficiência técnica da agravante em relação à recorrida. 4.Eventual condição econômica ostentada pela parte recorrente não afasta a sua caracterização como consumidora dos serviços de telefonia móvel ofertados pelas agravadas, do que poderia ser cogitada a existência de hipossuficiência técnica em relação às empresas recorridas, autorizando, assim, a inversão do ônus probatório. 5.Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0026355-15.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 05/03/2021)

[...] 1. A aplicação da teoria finalista poderá ser mitigada quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180033649, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

Para além desse ponto, não foi possível evidenciar nos autos que a reforma na embarcação era destinada a incremento da atividade produtiva da Agravada, ressaindo claro que os depoimentos testemunhais produzidos nos autos de origem indicam que a embarcação objeto do suposto dano era utilizada para passeios dos sócios da Agravada e que não há conhecimento de comercialização de equipamentos náuticos no local (IDs 24425570 e 24425563 dos autos de origem).

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem entendido que
“mesmo que o negócio jurídico tenha como finalidade fomentar a atividade empresarial (ou seja, sua utilização como insumo), admita-se como consumidor aquele que demonstrar situação de hipossuficiência jurídica, econômica”
(TJES; AI 0032104-47.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/08/2021; DJES 13/09/2021).

Por todo o exposto, ante o reconhecimento da relação de consumo no caso em exame, reputo como válida a aplicação do inciso I do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre a possibilidade de a ação de responsabilidade civil em face do fornecedor ser ajuizada no foro do domicílio do autor, sendo, portanto, competente o juízo de origem.

Isso posto,
NEGO
provimento aos recursos, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.